Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. FACILITAÇÃO OU INDUZIMENTO DE CRIANÇA AO ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVISÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
2. Inviável o acolhimento da tese de absolvição do acusado quando evidenciada a autoria delitiva e a materialidade dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71 do CP), produção de cena pornográfica (art. 240, § 2o, III, da Lei 8.069/90 c/c art. 71 do CP) e facilitação de acesso a material pornográfico (art. 241-D, parágrafo único, I, da Lei 8.069/90), por depoimentos da vítima, corroborados por testemunhas e indícios indiretos, como mudança de comportamento, automutilação e tentativas de suicídio.
3. A falta de laudos periciais ou apreensão do aparelho celular do autor, utilizado para fotografar e filmar cena de pornografia envolvendo sua filha menor, além de conter material pornográfico cujo acesso foi dado à infante, não afasta a condenação pelos delitos previstos nos artigos 240, §2o, III e 241-D, parágrafo único, I, do Estatuto da Criança e do Adolescentes c/c art. 71 do Código Penal. O conjunto probatório indireto, incluindo a venda do celular pelo réu antes da busca e apreensão, se mostra suficiente para formar convicção judicial, nos termos do art. 155 do CPP (livre convencimento motivado).
4. Configurada a reiteração delitiva (mínimo de 7 atos para estupro e 2 para produção de material pornográfico), com identidade de tempo, lugar e modus operandi, justifica-se a aplicação do art. 71 do CP, com aumento de 2/3 e 1/5, respectivamente, sendo descabido o pleito de reconhecimento de conduta única.
5. Em consonância com o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o magistrado, havendo requerimento expresso da acusação ou do querelante, fixará valor mínimo destinado à reparação dos danos causados pela infração penal. Ressalta-se que, nos casos em que a gravidade intrínseca da conduta delituosa revelar, de forma inequívoca, o intenso abalo moral imposto à vítima, torna-se despicienda a instauração de instrução probatória específica para a quantificação do dano que, por se tratar de valor compensatório mínimo, facultando à vítima o eventual ajuizamento de ação civil ex delicto para reparação integral dos danos.
6. Apelação conhecida e não provida.